Tribunal: STF
Processo: RE 1420295
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (e-Doc. 7, fl. 3): 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO QUE BUSCA OBTER A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS COM BASE NAS QUAIS FOI INSTITUÍDA A CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ (FASPM). ASSOCIAÇÃO INTEGRADA POR CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE PRETENSÃO ENVOLVENDO MATÉRIA TRIBUTÁRIA, PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85, QUE SE REFERE ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, OU SEJA, ÀS AÇÕES QUE TÊM POR ESCOPO PRINCIPAL A DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS “STRICTO SENSO”, E NÃO DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO EM EXAME QUESTIONANDO LICITUDE DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE A ASSOCIAÇÃO APRESENTAR A LISTA DE PESSOAS QUE, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, INTEGRAVAM O SEU QUADRO DE ASSOCIADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.”.



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do art. 5º, XX I, da Constituição Federal (e-Doc. 20). 



    O recorrente, em síntese, defende que 



    “(...) as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente (artigo 5.º, inciso XXI, da Constituição Federal), diferentemente do que consta no acórdão recorrido, não autoriza o ajuizamento de ações coletivas de direitos individuais homogêneos sobre matéria tributária. Exatamente em razão da vedação expressa do artigo 1.º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985, norma limitadora do objeto da demanda.”



     Assim, assevera que existindo norma infraconstitucional que regulamenta e limita o artigo 5º, inciso XXI, da CF/88, qual seja, o artigo 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985, a norma constitucional deve ser interpretada em consonância com esta lei federal. 



    No mais, aduz que o aresto impugnado, ao permitir a juntada posterior da lista com o nome dos associados que autorizam a propositura da medida judicial, violou o já citado dispositivo constitucional, vez que necessária sua presença desde o ajuizamento da demanda judicial.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS. INSTRUMENTO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA QUE QUESTIONA A LEGALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FUNDO DE SAÚDE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE-RG Nº 573.232/SC. TEMA Nº 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO E FORMA DA APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    In casu, trata-se de ação coletiva proposta pela Associação dos Policiais Cabos e Soldados (APCS) em que se questiona a constitucionalidade da Contribuição compulsória para o Fundo de Assistência à Saúde dos Policiais Militares do Estado do Paraná. 



    O Tribunal de origem, tomando como base a legislação de regência, assim se manifestou sobre o objeto da pretensão recursal:



    A associação apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que, ao contrário do que consta da sentença, as normas da lei de regência das ações civis públicas (Lei nº 7.347/85) não se aplicam no caso. 



    Razão assiste à recorrente. 



    Diz-se isso porque, embora haja, não se nega, divergência de posicionamento sobre o tema, a norma a ser considerada no caso em exame é a do art. 5º, inc. XXI da Constituição Federal, segundo a qual “as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. 



    Pelo contido na mencionada norma constitucional, as associações, desde que expressamente autorizadas pelos seus associados, podem representá-los judicialmente, vale dizer podem propor ação, na condição de representante dos associados, visando, por exemplo, o reconhecimento de direitos individuais homogêneos dos seus associados ou, até mesmo, de parcela deles. 



    A mencionada norma, importante ser registrado, não limita o alcance da representação judicial das associações a determinados temas. Em outras palavras, a norma constitucional anteriormente transcrita não impede que a associação represente, desde que autorizada, os seus filiados em ações judiciais questionando a licitude de tributos. 



    A regra do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, ao prever que “não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”, em que pese aos argumentos daqueles que possuem entendimento diverso, não pode servir de impedimento para que as associações, desde que expressamente autorizadas por seus filiados, proponham ações postulando o reconhecimento de algum direito individual homogêneo da categoria dos seus associados, ainda que se refiram a matéria tributária. 



    Diz-se isso porque a mencionada norma legal encontra-se inserida na Lei da Ação Civil Pública, que tem por fim precípuo tutelar direitos coletivos difusos, ou seja, transindividuais e, como consequência, indivisíveis e de titularidade indeterminável, e direitos coletivos “stricto sensu”, ou seja, direitos que, como os difusos, também são transindividuais, portanto indivisíveis, mas, ao contrário dos difusos, de titularidade de um grupo de pessoas específico, que estão ligadas por uma relação jurídica base. 



    Tanto é assim que os direitos tutelados pela ação civil pública, e que estão indicados no art. 1º da Lei da Ação Civil Pública, relacionam-se ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica, ordem urbanística, à honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. 



    As conclusões aqui expostas decorrem não só do contido na ementa da Lei nº 7.437/1985 – Lei da Ação Civil Pública – como também do seu art. 1º. 



    A ementa da mencionada lei deixa claro que ela foi editada para disciplinar “a ação civil pública de responsabilidade por danos causado ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E o contido no art. 1º da mencionada lei, que indica os bens jurídicos tutelados, demonstra que o objetivo primordial da lei não é a tutela de direito individuais homogêneos, os quais podem, inclusive, ser objeto de ação individual, mas sim a tutela de direitos difusos e coletivos stricto senso.



    (...)



    A regra contida no parágrafo primeiro do art. 1º da Lei nº 7.437/85 vem reforçar essa conclusão. 



    Diz-se isso porque tal norma veda a propositura de ação civil pública em relação a pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo e Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiário podem ser individualmente determinados, vale dizer, veda a propositura da ação civil pública que busque a tutela de direitos individuais homogêneos, até porque a tutela desses direitos deve se dar em ações propostas pelos próprios interessados, individualmente ou em litisconsórcio facultativo, ou, ainda, por associações de classe, na condição de representante dos seus filiados e desde que expressamente autorizada por estes, conforme previsão no art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal. 



    Na verdade, o ilustre magistrado de primeiro grau de jurisdição, na sentença ora impugnada, embora embase o seu posicionamento em entendimento jurisprudencial, restringiu o alcance da norma contida no art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal, segundo o qual, reitere-se, “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Essa norma constitucional não restringe o objeto das ações a serem propostas pelas associações na condição de representantes de seus filiados.



    (...)



    Vê-se, assim, que a sentença, por ter julgado extinto o processo sob o fundamento de que “o meio utilizado não é adequado, pois não é possível a discussão de fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados por meio da ação coletiva como a presente (artigo 1º, inciso IV e parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985)” (mov. 67.1), não pode prevalecer. 



    Por outro lado, com a cassação da sentença, os autos devem retornar ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que se faz necessário, anteriormente ao julgamento da ação, que o Dr. Juiz a quo determine a intimação da associação apelante para que, em prazo razoável, apresente, em cumprimento à regra do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, a relação daqueles que, à época da propositura da ação, já ostentavam a condição de filiados. 



    A apresentação da lista dos associados que, em regra, deve instruir a petição inicial, pode, anteriormente à prolação da sentença, ser juntada em prazo razoável que venha a ser concedido pelo juízo, sob pena de, na hipótese de descumprimento, aí sim, ser extinto o processo da ação de conhecimento sem julgamento do mérito.



    Como se vê, a Corte de origem reconheceu a inaplicabilidade da lei de regência das ações civis públicas ao caso dos autos por entender que a Associação dos Policiais Cabos e Soldados atua na condição de representante judicial dos seus filiados, possuindo legitimidade para atuar na presente ação coletiva de rito ordinário.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.347/1985), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Por fim, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar de que forma a determinação contida no acórdão recorrido, de juntada da lista de filiados em prazo razoável, afrontou o disposto no artigo 5º, XXI, da CF/88. Incide, no ponto, o óbice sumular 284 que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento Assinado Digitalmente